Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMEDIAÇÕES DE IGREJA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora o art. 42, III, da LAD possua caráter objetivo, o delito ocorreu em momento em que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à Covid-19, não havendo maximização do risco exposto àqueles que as frequentam - alunos, pais, professores, funcionários em geral -, de modo que, excepcionalmente, deve ser afastada a incidência da referida majorante.
2. Inexistente no rol taxativo do art. 40, III, da LAD a prática de tráfico de drogas nas imediações de igrejas ou entidades religiosas como causa de aumento de pena, é incabível a interpretação extensiva com o objetivo de abrangê-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade, além de importar em analogia in malam partem, vedada no direito penal.
3. Recurso parcialmente provido.